Tribunal: TJPA
Processo: 0804668-48.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804668-48.2022.8.14.0000

PACIENTE: DUANNY PEREIRA GOUVEA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0804668-48.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCELO BRASIL CAMPOS (OAB/PA 22.245) E ALINE CRISTINA LOBO DE SOUSA (OAB/PA 22.478)

PACIENTE: DUANNY PEREIRA GOUVEA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRESA CONDENADA A UMA PENA TOTAL DE 07 ANOS, 05 MESES E 14 DIAS DE RECLUSÃO PELOS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DA ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DO EXCESSO DE PRAZO NO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NÃO CONFIGURADA.
INCIALMENTE A APENADA ESTAVA USANDO O MONITORAMENTO ELETRÔNICO COMO CONDIÇÃO DE GOZO DA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES, CONCEDIDA NA FORMA DO ART. 117 DA LEP. POSTERIORMENTE, A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA RESTOU FIXADA COMO CONDIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO COM PRISÃO DOMICILIAR.

AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
O HABEAS CORPUS, NÃO É VIA ELEITA, PARA MATÉRIA EM EXECUÇÃO PENAL. E SOMENTE É POSSÍVEL, QUANDO HÁ MANIFESTA COAÇÃO ILEGAL. O QUE NÃO É O CASO. O IMPETRANTE UTILIZA-SE DO
MANDAMUS
OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DE IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE SEREM DIRIMIDAS EM RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO EM EXECUÇÃO). O
HABEAS CORPUS
NÃO É, E NÃO PODE SER USADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. CONHECER DE
WRIT
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO É VIOLAR PERIGOSAMENTE TODO O ESQUEMA RECURSAL PREVISTO NAS DIVERSAS LEIS PROCESSUAIS PENAIS EM VIGOR.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

18ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 23 de maio de 2022, por meio de videoconferência.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 23 de maio de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
DUANNY PEREIRA GOUVEA,

em face de ato do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 2000582-91.2022.814.0401, pela condenação no crime de roubo qualificado e associação criminosa.

Requer o impetrante, em síntese, a concessão de liminar pelo fato do excesso de prazo na manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônica.

Deneguei
a liminar às fls. 46/47, ID nº 9000357, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

56/57, ID nº 9048465
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

Incialmente a apenada estava usando o monitoramento eletrônico como condição de gozo da prisão
domiciliar para cuidar de filhos menores, concedida na forma do art. 117 da LEP.

Posteriormente, a monitoração eletrônica restou fixada como condição do cumprimento de pena em
regime aberto com prisão domiciliar.

Analisando os termos da Recomendação nº 412/2021, verifica-se que esta trata de hipóteses em que
poderia ser determinada a utilização de aparelho de monitoramento eletrônico, não havendo nenhuma vedação específica ao uso do aparelho durante o cumprimento de pena em regime aberto.

Além disso, a Resolução em si não possui caráter vinculante, não estabelecendo uma obrigatoriedade
legal, pelo que não há impedimento para que este Juízo executório permaneça estabelecendo a concessão de progressão ao regime aberto com utilização de aparelho de monitoramento eletrônico para os apenados submetidos a sua jurisdição, não tendo a Recomendação apontada o condão de vincular este Juízo a uma necessidade de modificação das decisões de progressão ao regime aberto.

No sentido da razoabilidade do uso do monitoramento eletrônico nos casos de progressão ao regime
aberto, tem-se diversos julgados publicada após a Recomendação nº 412/2021.

Nesta
Superior Instância
(fls. 64/73, ID nº 9223065), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifestou pelo
não
conhecimento

do

writ
, pois não estão atendidos os requisitos que
regem sua admissibilidade, mas, no mérito, pela

denegação

da ordem
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade da ora paciente, em razão do excesso de prazo na monitoração eletrônica, porém, como bem explicitou a autoridade coatora, i
ncialmente a apenada estava usando o monitoramento eletrônico como condição de gozo da prisão
domiciliar para cuidar de filhos menores, concedida na forma do art. 117 da LEP. Posteriormente, a monitoração eletrônica restou fixada como condição do cumprimento de pena em regime aberto com prisão domiciliar.

Adianto desde logo que
o conhecimento da ordem encontra óbice intransponível
, a saber, a utilização do
mandamus
como sucedâneo recursal.

Assim, o pedido atinente ao cumprimento da pena definitiva se trata de matéria que deve ser dirimida no bojo de
Agravo em Execução
. Desta forma, o impetrante utilizou-se do
mandamus
como “super recurso”, manejando-o para além de seu objeto.

O

Habeas Corpus, não é via eleita, para matéria em Execução Penal. E somente é possível, quando há manifesta coação ilegal. O que não é o caso.

Entendimento este que vem sendo firmado neste E. TJEPA,
in verbis
:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU GRAVE TERATOLOGIA E PREJUÍZO IRREVERSÍVEL A SER SANADO PELO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE
. 1. A matéria em debate se refere à execução penal, havendo procedimento próprio de acordo com a Lei nº 7.210/84, mostrando-se cabível o recurso de agravo (Artigo 197, da LEP). 2. A ação não merece ser conhecida, tendo em vista a impropriedade da via eleita para deliberar sobre a matéria – cumprimento da pena em prisão domiciliar –, a qual deve ser apreciada e decidida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais, cuja decisão poderá ser revista por meio de recurso próprio. 3. O habeas corpus não pode ser utilizado, salvo excepcionalmente, como sucedâneo recursal, uma vez que, com essa finalidade, o seu cabimento só é admissível quando for constatada ilegalidade manifesta ou grave teratologia, o que inocorre
in casu
, 4. Habeas corpus não conhecido. Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do writ, nos termos do voto do e. Des. Relator. Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de 2019.
(TJPA, 1373032, 1373032, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 11/02/2019, Publicado em 13/02/2019).

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM ACOLHIDA EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DE QUE O PRESENTE WRIT ESTÁ SENDO MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.
Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, em virtude do pleito suscitado pelo impetrante não se adequar à via estreita do writ. Com efeito, o pedido aqui formulado pode ser veiculado pela via adequada, qual seja, o agravo em execução, não se admitido, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL e NÃO CONHECER a presente ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
(TJPA, 1675380, 1675380, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 23/04/2019, Publicado em 26/04/2019).

EMENTA HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, POR DUAS VEZES, C/C ART. 70, SEGUNDA PARTE E ART. 69, CAPUT, TODOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. In casu, observa-se que o recurso cabível para a análise da matéria aqui arguida seria a Apelação Criminal, a qual, inclusive, segundo informações do douto Juízo a quo, os autos já foram remetidos à Instancia Superior, em data de 14.09.2020, para julgamento do referido recurso, estando no aguardo de distribuição após digitalização, conforme movimento datado de 12.02.2021. 2. De outra banda, casos da espécie restam amplamente pacificados, consoante orientações das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça, as quais caminham no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar
(TJPA, Acórdão 4638018, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 02/03/2021, Publicado em 05/03/2021).

Ademais, tanto os Tribunais Superiores quanto as demais Cortes de Justiça brasileiras têm reconhecido a banalização do uso do
habeas corpus
na jurisdição nacional, pois o remédio constitucional está sendo usado em desacordo com sua inspiração originária, virando verdadeira panaceia para toda e qualquer questão que se queira discutir no processo penal.

A execução penal não possui natureza apenas administrativa, vez que
é reconhecida sua natureza jurisdicional, que somente é possível materializar o
devido processo legal em juízo. Dito isto, importante afirmar a necessidade de um órgão oficial, de um juiz natural e competente, conforme preconiza o art. 5º, XXXVII da CF/88. Excelência, a execução penal é jurisdicionalizada. Desta feita, o juízo da execução

é

o

responsável

por

impulsioná-la

e

fiscalizar

adequadamente

o
cumprimento da pena imposta.

Analisando detidamente os autos do processo, observa-se que não
consta

qualquer

agravo

em

execução

interposto

pela

paciente,

o

que

indica
pendência por parte do próprio Juízo de Execuções para discutir sobre a matéria, posto que o impetrante interpôs

habeas corpus

no lugar do recurso próprio, qual
seja, agravo em execução, conforme informações da autoridade coatora.

Verifica-se

que,

com

interposição

de

recurso

próprio

e

após
manifestação do MP, a autoridade inquinada reapreciará o pleito e, se for o caso,
procederá ao Juízo de retratação. Sobre o tema, esta Procuradoria de Justiça Criminal

entende

pela

inviabilidade

da

utilização

de

Habeas

Corpus

como
sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal, permitindo-se a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra

in casu
.

Nesse sentido:

HABEAS

CORPUS

SUBSTITUTIVO

DO

RECURSO

PRÓPRIO.

NÃO
CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

ANÁLISE DO MÉRITO DE
OFÍCIO.

HOMICÍDIO

QUALIFICADO,

NA

FORMA

TENTADA.

VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.

DEFESA

QUESTIONA

MEDIDA

CAUTELAR.

MONITORAÇÃO
ELETRÔNICA.

FUNDAMENTAÇÃO

IDÔNEA.
ADEQUAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE.

AUSÊNCIA

DE

EXCESSO

DE

PRAZO
.

HABEAS
CORPUS

NÃO

CONHECIDO.

RECOMENDAÇÃO
.

1.

O

Superior

Tribunal

de
Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo
Tribunal

Federal,

não

tem

admitido

a

impetração

de

habeas

corpus

em
substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva

a

importância

e

a

utilidade

do

habeas

corpus,

visto

permitir

a
concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
(...)
(STJ - HC: 513400 SE 2019/0158766-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA,

Data

de

Julgamento:

13/08/2019,

T5

-

QUINTA

TURMA,

Data

de
Publicação: DJe 30/08/2019).

Por todo o exposto, manifesto-me pelo
NÃO CONHECIMENTO da ordem de
habeas corpus
impetrada em face de
Duanny Pereira Gouvea
, consoante os argumentos expendidos.

É como voto.

Belém, 24/05/2022